Tribunal: STF
Processo: Rcl 64703
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    Referendo em medida liminar em reclamação constitucional. Cruz Vermelha Brasileira. Recursos repassados nos termos da Lei nº 13.756/18. Penhora para satisfação de débitos trabalhistas. ADPF nºs 275, 485, 988 e 1.012. Princípios da legalidade orçamentária e da eficiência da Administração Pública. Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. Medida cautelar referendada.



    1. O STF possui entendimento vinculante segundo o qual são vedados o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas públicas para o pagamento de débitos trabalhistas constituídos por decisão judicial, por violação, entre outros postulados, do princípio da legalidade orçamentária e da eficiência na prestação de serviços públicos.



    2. A iminência de penhora dos recursos destinados à Cruz Vermelha tem o potencial de causar danos graves e de difícil reparação, caracterizando o periculum in mora.



    3. Fica referendada a medida cautelar de suspensão dos efeitos da constrição de verbas destinadas à Cruz Vermelha Brasileira, nos termos do art. 19 da Lei nº 13.756/18.